Tribunal: TJDFT
Processo: 0704801-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. DEFINIÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. HOMOLOGAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. ARTIGO 525, §§ 4o E 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. ERRO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. REDISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Mostra-se preclusa a oportunidade das partes se manifestarem acerca da decisão que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial quando, intimadas em sede de liquidação de sentença, não apresentaram o recurso cabível.
2. A alegação de excesso de execução desacompanhada da respectiva memória de cálculos (dotada de robustez capaz de demonstrar e mensurar o valor do excesso) configura situação apta a atrair a disciplina do artigo 525, § 5o, do Código de Processo Civil, que determina a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença.
3. O erro de cálculo que não transita em julgado e pode ser arguido a qualquer tempo, consoante o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, é aquele que diz respeito a mero erro aritmético, que inclui no cálculo parcelas indevidas ou exclui parcelas devidas, não se confundindo, pois, com critérios de atualização de valores utilizados na conta de liquidação, os quais, se não impugnados, cristalizam-se por força da preclusão / coisa julgada. Precedentes do STJ.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.